Tribunal: TJES
Processo: 5002476-54.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-02-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002476-54.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: MANOEL FRANCISCO ARAUJO
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Recurso inominado nº
5002476-54.2020.8.08.0024

Recorrente:
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

Recorrido:
MANOEL FRANCISCO ARAUJO

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Victor Queiroz Schneider

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA contra a sentença de ID nº
1700101
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1700118
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1700122
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
ajuizada por
MANOEL FRANCISCO ARAUJO
em face de
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.
Em síntese, o requerente relata que, Em 22/05/2015 o requerente adquiriu uma TV, marca LG, modelo 65LA9650 por R$7.999,00 (sete mil, novecentos e noventa e nove reais), todavia, após 05 anos e 16 dias (07/06/2020), o televisor não gerava imagem e/ou som. Ocorre que, encaminhado a rede autorizada da marca, foi informado que o mesmo não podia ser reparado, visto a Requerida descontinuou a linha e não tem a peça em questão em estoque, motivo pelo qual, pleiteia a condenação da Requerida a restituir integralmente a quantia paga pelo televisor, bem como indenização por danos morais.

O Requerido devidamente citado e intimado, ofereceu contestação, sustentando ausência de responsabilidade, pois o produto está fora da garantia contratual, pugnando pela improcedência da ação.

Em síntese, são os relatos necessários, a despeito da norma inserida no art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

Inicialmente, pode- se observar que está se diante de uma relação de consumo, visto que, as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos exarados pelos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, com incidência das leis que asseguram e regulamentam as tratativas entre consumidor e fornecedor.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade objetiva é reforçada, respondendo pelo vício independentemente da existência de culpa, bem como em face da hipossuficiência dos autores, por força do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova é invertido em favor da parte autora, razão pela qual, cabia às rés provar a inexistência de nexo causal entre a sua conduta e o dano causado.

Na análise dos autos
, em que pese a afirmação da Requerida de
que não poderia reparar o equipamento, pois estava fora da garantia contratual, verifico que,
o aparelho televisor foi utilizado apenas por 05 anos e 16 dias, quando passou a não gerar imagem e som, não tendo sido assegurada à reposição das peças por período razoável de tempo na forma da lei.

O art. 32 do Código de Defesa do Consumidor reforça a adoção do critério do tempo de vida útil do produto, mormente porque impõe ao fornecedor o dever de assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto e, mesmo após cessadas a fabricação ou importação, o dever de manter a oferta daqueles bens por tempo razoável. Ou seja, o tempo razoável leva em consideração justamente a vida útil do produto, ainda que expirado o seu prazo de garantia contratual.

Sendo assim, obstante a argumentação empreendida pela requerida, c
omo se depreende dos autos, a Requerida não cumpriu com o seu dever de responder a demanda da parte consumidora, que realizou uma compra e não pode utilizar o produto por um período razoável dentro do que se espera, não obtendo o que era de direito, que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pela Requerida.

Constatada
a ocorrência de vício no produto, preceitua o art. 18 que os seus fornecedores possuem prazo de 30 dias para saná-lo. No caso em tela, o autor enviou o produto para a assistência técnica, fato incontroverso, e não obteve êxito em sanar o vício, motivo pelo qual possui o direito de, à sua escolha, obter a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1º, incisos I, II e III).

Assim, é válida a expectativa da parte autora de querer utilizar o bem de consumo por tempo razoável, àquela que legitimamente se esperava, mesmo porque o consumidor não compra produto para descartar, mas sim na espera de que a qualidade se vincule também à durabilidade, razão pela qual faz jus a requerente à restituição de metade do valor pago pelo produto, n
o importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), considerando que por mais de cinco anos o aparelho cumpriu satisfatoriamente com sua utilidade.

Em relação ao pedido de condenação da Requerida em indenização por dano moral, considero improcedente, já que não vejo nos autos demonstração de lesão de tal monta que justifique a indenização pretendida.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
EM PARTE os pedidos formulados na inicial,

CONDENANDO
à Ré ao pagamento no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) à título de dano material, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do desembolso.

RESOLVO O MÉRITO,
na forma do artigo 487, I, do NCPC.

Sem custas e honorários advocatícios,
nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9099/95.

A recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de qualquer conduta ilícita que tenha acarretado dano à recorrida. Afirma que a garantia do produto já estava vencida há anos, não devendo ser responsabilizada por fato decorrente da vida útil do produto adquirido. Além disso, alega a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos materiais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste razão à recorrente.
Explico
.

Pontua-se, desde logo, que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Contudo, não há, no caso em tela, como aplicar a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII, do artigo 6º do mencionado diploma normativo, uma vez que o autor da demanda não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo citado e do artigo 373, I do CPC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido adquiriu uma TV, da marca da empresa recorrente, modelo 65LA9650, pelo valor de R$7.999,00 (sete mil, novecentos e noventa e nove reais). Contudo, após mais de 5 anos de uso, o televisor deixou de funcionar, não gerando imagem ou som, motivo pelo qual procurou a autorizada da marca para solucionar o problema. Ocorre que foi informado de que o defeito não poderia ser reparado, posto que a empresa descontinuou a linha e não haveria peça em estoque.

Por este motivo, ingressou com ação indenizatória, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando o presente recurso por parte da empresa.

A priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido. Entretanto, ainda subsiste a necessidade de comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Portanto, para a caracterização da obrigação de indenizar, deve estar devidamente comprovado nos autos a ocorrência dos supostos danos apontados e a demonstração de que estes danos ocorreram em virtude de ato ilícito praticado pelo recorrido.

Dessa forma, tão somente a constatação da ilicitude da conduta ou da prática de um ato que contrarie o padrão jurídico das condutas é insuficiente para que se considere caracterizada a responsabilidade civil, ante a ausência dos pressupostos necessários.

Nesse sentido, verifica-se que a descontinuidade da linha e ausência de peças disponíveis para solucionar os problemas técnicos no televisor são fatos incontroversos nos autos. Entretanto, observa-se que o produto está fora do prazo de garantia de 12 meses concedido, não havendo dever
ad eternum
por parte da empresa recorrente de manter a produção de peças de produtos que foram vendidos há mais de 5 anos.

Portanto, a negativa de reparo ou de troca do produto por mau uso ou por ausência de peça por descontinuidade da linha após 5 anos da compra, não constitui, neste caso, ato ilícito, conforme determina o artigo 188 do Código Civil (CC).

Além disso, verifica-se que o recorrido não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos. Analisando as provas acostadas aos autos, percebe-se que não estão presentes o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

Dessa forma, entendo que a recorrente conseguiu comprovar fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais. De outro lado, o recorrido não comprovou minimamente a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373 do CPC.

Ressalta-se, como já exposto, que não se vislumbra a necessidade de produção de outras provas para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa.

Como já mencionado, ainda que a responsabilidade,
in casu
, seja na modalidade objetiva, é imprescindível a demonstração da ocorrência do ato ilícito, dos danos apontados e do nexo de causalidade entre eles, de modo que, para a caracterização da responsabilidade civil do recorrido, deveria estar devidamente comprovado nos autos o ato ilícito, a consequente falha na prestação do serviço e a ocorrência de danos morais alegados, o que não vislumbro no caso.

Por tais razões, ante a inocorrência do ato ilícito e à míngua da comprovação dos danos materiais e morais, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil prevista no artigo 14 do CDC e nos artigos 186 e 927 do CC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos constantes na exordial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos constantes na exordial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.